Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-61.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007664-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIX E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 20.947.426/0001-64 (APELADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ARQUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – PESSOA JURÍDICA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMONSTRAÇÃO – COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.

Demonstrado que a parte demandada não desincumbiu do ônus
(art. 373, CPC) de comprovar a efetividade da prestação do serviço de telefonia e a legalidade da cobrança da multa aplicada por quebra de fidelização, impõe-se manter a condenação por dano material e moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007664-61.2020.8.11.0041

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: FELIX E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços/Pedido de Dano Material e Moral n. 100766461.2020.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Telefônica Brasil S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços/Pedido de Dano Material e Moral, ajuizada por Felix e Fontes Advogados Associados em desfavor de Telefônica Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 8.216,72 (oito mil duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

APELO
: a requerida apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da não demonstração de relação de consumo e da hipossuficiência, porquanto não cabe a inversão do ônus da prova, bem como que não houve falha na prestação do serviço de telefonia.

Defende a qualidade da prestação do serviço consubstanciada na utilização demonstrada nas faturas e a regular disponibilização de sinal, bem assim a regularidade da multa aplicada por quebra de contrato de fidelidade e da cláusula de permanência de 24 (vinte quatro) meses e, ainda, a não violação à honra objetiva da empresa autora, a ensejar a condenação por dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: Id. 139834592.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da demanda, por conseguinte, afastar a condenação da recorrente por dano material e moral em favor da parte autora
.

A lide advém da cobrança de multa por quebra de contrato de serviço de telefonia, em que a parte autora apelada afirma que não estava mais dentro do período de fidelização e que houve renovação automática do contrato sem a sua permissão e/ou autorização.

Narra inicial que a autora celebrou com a requerida contrato de telefonia móvel de quatro linhas telefônicas, todavia, o serviço oferecido não lhe atendia a contento, constantemente o sinal estava fora de área e sem disponibilização de pacote de dados, que em razão das falhas nos serviços prestados tentou cancelar o plano em setembro de 2017, porém foi informado que haveria pagamento de multa, que a fidelização encerraria em abril de 2018.

Narra ainda que apesar dos transtornos e aborrecimentos aguardou o fim da fidelidade contratual para cancelar definitivamente o contrato, que no mês de abril de 2018 migrou por meio de portabilidade seu plano para outra operadora (CLARO S.A.), todavia, foi surpreendido, em 12/04/2018
,
com cobrança por quebra de contrato no valor de R$ 8.216,72 (oito mil duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), que em decorrência da cobrança indevida realizou novas reclamações administrativas que foram infrutíferas, que foi informada que o plano de telefonia móvel foi automaticamente prorrogado pela companhia e que referida multa não poderia ser retirada.

Assim, sobre o argumento de que a empresa de telefonia renovou o plano sem sua expressa autorização e lhe imputou uma dívida que não contratou, bem assim que o seu CNPJ foi inserido nos cadastros de restrição ao crédito por cobrança de multa indevida, objetiva a reparação por dano material e moral.

Em sua defesa, a requerida argumenta que houve a regular prestação do serviço, bem assim que a multa foi aplicada de forma regular porque o cancelamento ocorreu de forma imotivada, antes do fim do prazo de 24 meses do contrato.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, a ensejar a condenação da requerida, decisão que é objeto deste recurso.

Arguição de violação ao princípio da dialeticidade

Em suas contrarrazões, a apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Na espécie,
observa-se que a
Recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, que não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mais, verifica-se que se trata de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora apelada, embora pessoa jurídica (escritório de advocacia) se apresenta como parte vulnerável na relação estabelecida com a requerida.

Como cediço, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º do CDC, permite-se, entretanto, a mitigação à aplicação da Teoria Finalista, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados consumidores profissionais quando demostrada, no caso concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Cumpre registrar que o
Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...). 4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE VERIFICADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO. 1. Reexaminar matéria fático-probatóriae, ainda, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, fará incidirem, respectivamente,as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunalde Justiça. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1845075/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

No caso, percebe-se pelo panorama e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, que a parte autora encontra-se em situação de vulnerabilidade fática, o que a coloca em pé de desigualdade frente à fornecedora requerida.

Dessa forma, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

A inversão do ônus da prova se torna imperiosa, porquanto a consumidora é a parte mais fraca da relação processual e, considerado o grande porte da empresa de telefonia, certamente tem meios e recursos para comprovar os argumentos de falha na prestação do serviço, ônus que não se desincumbiu.

Verifica-se que em razão da relação de consumo existente entre as partes foi determinada a inversão do ônus da prova, todavia, a requerida apelante não desincumbiu de demonstrar fatos impeditivos ou modificativos do direito da autora apelada.

Registra-se que a relação entre a consumidora pessoa jurídica e a empresa de telefonia deve ser regida pelos princípios da transparência e boa-fé.

Assim, tem-se que a hipossuficiência da empresa consumidora e a verossimilhança de suas alegações de falha na prestação do serviço de telefonia se faz pela apresentação dos números dos protocolos de reclamações, porquanto se impõe a inversão do ônus da prova.

E
m que pese o entendimento jurisprudencial no sentido de considerar legítima a pactuação da chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia,
incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas da regularidade da prestação do serviço.

Nota-se, no entanto, que a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a efetiva prestação do serviço e a legalidade da cobrança da multa decorrente da quebra do contrato em razão da má prestação do serviço.

Vê-se que de fato o contrato foi firmado em 16 maio de 2017, com duração de 24 (vinte e quatro) meses (Id. 139834563 – págs. 1-10), todavia, a parte autora demonstrou que houve a falha na prestação do serviço diante das reclamações representadas pelos protocolos junto a Anatel e à própria Telefônica.

Nesse sentido, a sentença:

É de bem destacar que, a fim de conter o potencial limitativo das cláusulas que obrigam o consumidor a manter-se vinculado a determinada operadora, a Anatel editou a Resolução nº 632/2014, restringindo a 12 (doze) meses o período máximo de permanência:

“Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

Por outro lado, o art. 59 da mesma Resolução excepciona a possibilidade de fixação de prazo maior de permanência nos contratos firmados com consumidor corporativo, devendo, todavia, ser garantida a possibilidade de contratação dos serviços no prazo constante do art. 57, §1º da referida resolução.

Veja-se:

“Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57”

Conforme se depreende dos autos, em
16 de maio de 2017
a empresa autora contratou um plano de telefonia móvel junto à operadora demandada, adquirindo a ativação de quatro linhas telefônicas (ID. 38862507), cujo contrato celebrado entre as partes, prevê um prazo de fidelização de 24 meses sob pena de multa, em caso de rescisão antecipada.

Com efeito, a portabilidade do serviço pactuado junto à outra empresa de telefonia fora requerida em
setembro de 2017
, ou seja, quando ainda vigente a fidelização.

Assim, levando em consideração o termo inicial e o prazo de 24 meses do compromisso de permanência do cliente para escapar do pagamento da multa, a parte autora poderia rescindir o contrato somente após 16/05/2019.

Contudo, a parte requerente demonstrou que o cancelamento do contrato se deu em razão da falha na prestação de serviço, notadamente em relação as ligações, juntando aos autos os históricos das faturas de diversos números de celulares, apontando que a some dos minutos mensais dos meses dezembro de 2015 a maio de 2016 foi inferior aos meses anteriores.

Ainda, a empresa requerente informou alguns números de protocolos de reclamações e suas datas pela falha do serviço prestado pela telefonia móvel, ora requerida.

A parte requerida, em sede de contestação, por sua vez, limitou-se a sustentar a legalidade na cobrança da multa por quebra contratual, sem, contudo, lograr êxito em desconstituir o alegado pela parte requerente.

Desse modo, tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar a deficiência na prestação de serviço,
deve ser afastada a multa de fidelidade pela rescisão do contrato dentro do período de permanência
.

Restou comprovada a existência de negócio firmado entre as partes, bem como a falha na prestação de serviço, tem-se que, inegável a responsabilidade da Requerida, que responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão dos defeitos em seus serviços, vide art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do estatuído no artigo 186 do novo Código Civil, estando presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra, resta configurada a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador dos prejuízos a sua reparação.

Com efeito, nada obsta que as pessoas jurídicas empresárias sofram dano moral, consistente no abalo de sua credibilidade perante a clientela e mercado, ou seja, quando em razão do agir ilícito têm sua imagem fragilizada perante o consumidor, fornecedores e outros sujeitos ligados ao seu sucesso empresarial.

Destaco que
é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica
, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

[...]

No caso em análise, verifico que
a empresa Autora sofreu dano decorrente da desídia da empresa Requerida
, em efetuar a cobrança de serviços, mesmo diante do pedido de cancelamento/redução do plano”.

Como se vê,
a requerida apelante não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a efetividade da prestação do serviço de telefonia.

Dessa forma, ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Ademais, observa-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da consumidora ou fato de terceiro, de modo que não há como afastar a responsabilidade da requerida apelante.

Dessa maneira, de todo o processado, não cabe falar em cancelamento imotivado do contrato de telefonia
e a legalidade da cobrança da multa aplicada
.

Assim, a sentença que não reconheceu o débito e declarou indevida a cobrança da multa se mostra correta.

Veja-se, ainda, que o CNPJ da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida, em razão da multa cobrada por quebra de fidelização (Id. 139838715 – pág. 1), mesmo depois das reclamações de falha na prestação do serviço, ato da empresa de telefonia passível de reparação por dano moral, como acentuado pela sentença.

Registra-se que a pessoa jurídica sofre danos morais por abalos de crédito pela simples inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Telefônica Brasil S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto, os honorários advocatícios de sucumbência foram aplicados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022